Tribunal: TJBA
Processo: 8020190-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020190-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, EMANUELE DA SILVA SANTANA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE EXAME. VALOR A SER RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis interpostas por EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pela 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a restituir o valor pago pelo exame médico cuja cobertura fora indevidamente negada, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela negativa de cobertura de exame prescrito, a adequação do valor fixado a título de danos morais, a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e a existência de inépcia da inicial.

III. Razões de decidir: Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial, ante a clareza da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo a ausência de documentos analisada no mérito. Comprovada a solicitação do exame por rede credenciada, seu pagamento e a ausência de justificativa válida da ré, restou caracterizada falha na prestação do serviço. A negativa indevida de cobertura configura dano moral. O valor de R$3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade, não havendo motivo para majoração ou redução. Inviável a restituição em dobro, pois não houve cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tratando-se de inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A negativa indevida de cobertura de exame médico prescrito configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano material e moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8020190-87.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelantes e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo a sentença objurgada
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA